Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIVERSOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA JÁ REALIZADA. NOVA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE SÍNDICO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração opostos no Processo n. 0704782-44.2017.8.07.0001 conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos nos autos dos Processos n. 0705348-90.2017.8.07.0001 e 0722557-04.2019.8.07.0001 não conhecidos. Decisão unânime.